Tribunal: TJBA
Processo: 8057222-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057222-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BATISTA NETO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO EXAME. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA
.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA,
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação originária na qual o candidato, eliminado no Teste de Aptidão Física (prova de subida em corda) de concurso público para Guarda Municipal, pretendia assegurar sua participação nas fases subsequentes do certame. O agravante alegou que o TAF foi realizado sob chuva, em ambiente descoberto e com corda de nylon inadequada. O Município agravado sustentou ausência de prova das irregularidades, submissão de todos os candidatos às mesmas condições e presunção de legitimidade do ato.

II. Questão em discussão

Trata-se de saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência diante da alegação de irregularidades nas condições materiais de aplicação do TAF, desacompanhada de suporte probatório.

III. Razões de decidir

As alegações baseiam-se exclusivamente em narrativa unilateral do candidato, sem elemento probatório objetivo, sendo insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. A verificação das condições alegadas demanda instrução probatória incompatível com a cognição sumária. A exclusão do certame não configura dano irreparável, pois eventual procedência na ação principal poderá restabelecer a posição do candidato.

IV. Dispositivo e
Tese.

Recurso
CONHECIDO

e
NÃO PROVIDO
.

Tese: A alegação de irregularidade nas condições de aplicação de teste de aptidão física em concurso público, desacompanhada de prova mínima, não elide a presunção de legitimidade do ato administrativo nem configura probabilidade do direito para fins de tutela provisória de urgência.

REFERÊNCIAS

Legislação: art. 300 do CPC; art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92; art. 37, caput, da CF/88.

Jurisprudência: STF, Tema 485 (RE 632.853); TJRJ, AI 0040119-61.2024.8.19.0000, Rel. Des. Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque, 8ª Câmara de Direito Público, j. 15/08/2024; TJAC, AI 1001608-75.2024.8.01.0000, Rel. Des. Nonato Maia, 2ª Câmara Cível, j. 17/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057222-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOÃO BATISTA NETO e como agravado MUNÍCIPIO DE JEREMOABO/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA